Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-65.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimos consignados – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de fraude - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Dano material configurado - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada somente após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimos consignados – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de fraude - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Dano material configurado - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada somente após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ - Dano moral configurado e que deve ser reparado - Quantum que merece redução para R$5.000,00, de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Termo inicial dos juros de mora – Data do evento danoso – Verbete no 54 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Responsabilidade civil extracontratual - Custas e despesas processuais devem ser arcadas pelo réu, vencido, em decorrência do ônus de sucumbência.
Recurso parcialmente provido.